Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍILA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. ALIMENTOS. NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. SUPERESTIMADA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível, objetivando a reforma da sentença para reduzir o valor dos alimentos fixados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar a justeza dos alimentos fixados na origem.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
4. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
5. Por conseguinte, a fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
6. Como bem ressaltado no parecer ministerial, as despesas do alimentante não foram corretamente discriminadas na sentença, uma vez que sua renda se encontra inteiramente comprometida com o sustento da família.
7. Assim, sopesadas as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença merece se adequar às circunstâncias apuradas no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.43, 53, 90 e 1.012. CCB, arts. 1.634, 1.694 e 1.703

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362699, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 1341824, Rel (a) Des(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 1846237, Rel(a) Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1377412, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 06.10.2021; TJDFT, Acórdão 1720116, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1339306, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 07.04.2021; TJDFT, Acórdão 1348493, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 16.06.2021; TJDFT, Acórdão 1340810, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12.05.2021.